Tribunal: TJSP
Processo: 2050310-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA
– O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir as que entender desnecessárias para julgamento. Uma vez tendo encontrado, no conjunto probatório já produzido, elementos que formam sua convicção, o indeferimento de provas meramente protelatórias não constitui cerceamento de defesa

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA
– O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir as que entender desnecessárias para julgamento. Uma vez tendo encontrado, no conjunto probatório já produzido, elementos que formam sua convicção, o indeferimento de provas meramente protelatórias não constitui cerceamento de defesa

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO.
– Ação de execução de título extrajudicial – Tentativas infrutíferas de localização de bens dos executados – Elementos no sentido do esvaziamento de seu patrimônio e de constituição de outras pessoas jurídicas, em verdadeira sucessão empresarial, para dar continuidade à atividade empresarial sem que tenha de sofrer constrição patrimonial – Cumprimento dos arts. 133 a 137, ambos do atual Código de Processo Civil – Desconsideração da personalidade jurídica inversa– Deferimento – Necessidade:

– Diante das tentativas infrutíferas de localização de patrimônio dos executados e tendo estes constituído outras pessoas jurídicas com idêntica atividade empresarial; funcionando no mesmo endereço e com o codevedor atuando como administrador e sócio oculto, reputam-se cumpridos os requisitos dos arts. 133 a 137, ambos do atual Código de Processo Civil, com reforma da decisão para permitir a inclusão das agravadas no polo passivo da execução.

RECURSO PROVIDO